Tribunal: TJSP
Processo: 1035161-47.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. IMPORTAÇÃO. LEI ESTADUAL 11.001/01. IMPOSSIBILIDADE DE EXAÇÃO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. PEDIDOS IMPROCEDENTES. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Conquanto definida a tese pelo STF de que a ampliação da hipótese de incidência, da base de cálculo e da sujeição passiva da incidência tributária realizada por lei anterior à EC 33/2001 e à LC

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. IMPORTAÇÃO. LEI ESTADUAL 11.001/01. IMPOSSIBILIDADE DE EXAÇÃO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. PEDIDOS IMPROCEDENTES. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Conquanto definida a tese pelo STF de que a ampliação da hipótese de incidência, da base de cálculo e da sujeição passiva da incidência tributária realizada por lei anterior à EC 33/2001 e à LC 114/2002 não serve de fundamento de validade à tributação das importações realizadas por empresas que não sejam comerciais ou prestadoras de serviços sujeitas ao ICMS (Tema 171), no caso dos autos se verificou que a impetrante tem como um de seus objetos sociais a importação e exportação de sistemas de informática, o que não se subsume à hipótese. É constitucional a tributação das operações de circulação jurídica de bens amparadas pela importação, pois essa operação não descaracteriza a classificação do bem importado como mercadoria, do mesmo modo que o destinatário do bem não ser contribuinte habitual do tributo não afeta a caracterização da operação de circulação de mercadoria. Precedente do STF. Sentença mantida.
Recurso não provido.